Tribunal: TRF3
Processo: 0047312-79.2010.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
419/575)

0047312-79.2010.4.03.6182

Intimação via sistema Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 18/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0047312-79.2010.4.03.6182

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO PAULO

APELADO: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIUS FLAVIUS MORAIS MAGLIANO - SP216209-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EVELISE CRISTINA BALHESTEROS BERGAMO

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTONOMIA DA OBRIGAÇÃO INSTRUMENTAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, mas manteve a exigibilidade de multa aplicada em razão do descumprimento de obrigação acessória relacionada ao ISSQN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento da imunidade tributária recíproca impede a manutenção de multa por descumprimento de obrigação acessória; (ii) analisar se houve omissão do acórdão quanto às prerrogativas da Fazenda Pública e à submissão ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

4. Inexistência de contradição no reconhecimento da imunidade tributária recíproca (Art. 150, VI, "a", da CF) simultaneamente à manutenção da multa por descumprimento de obrigação acessória. A obrigação acessória é autônoma e independe da existência de obrigação tributária principal ou de gozo de imunidade, conforme dispõe o art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional e o entendimento firmado pelo STF no Tema 402 (RE 627.051).

5. A alegação de omissão quanto às prerrogativas de Fazenda Pública (Art. 100 da CF) configura indevida inovação recursal, visto que a matéria não foi objeto das razões de apelação. Ademais, a definição do rito de pagamento (precatório) é questão afeta à fase de execução e não interfere na higidez do título executivo fiscal.

6. O inconformismo da embargante com a fundamentação adotada revela nítido intuito de reforma do julgado por via inadequada. A via dos aclaratórios não é sede para reexame de provas ou modificação do entendimento jurídico manifestado pelo colegiado.

7. Para fins de prequestionamento, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a fundamentação sucinta e clara sobre a matéria posta em juízo supre a necessidade de menção literal a dispositivos legais e constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A imunidade tributária recíproca não afasta o cumprimento de obrigações acessórias nem impede a aplicação de multa pelo seu descumprimento.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

A alegação de matéria não suscitada anteriormente configura inovação recursal e não pode ser apreciada em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 100 e 150, VI, “a”. CPC, art. 1.022. CTN, art. 113, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 627.051 (Tema 402).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0047312-79.2010.4.03.6182

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIUS FLAVIUS MORAIS MAGLIANO - SP216209-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EVELISE CRISTINA BALHESTEROS BERGAMO - DF26736-A

APELADO: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA – INFRAERO em face de acórdão que deu provimento à apelação do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, reformando a sentença para reconhecer a validade da cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória (ID 343745587).

A embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado, argumentando que o reconhecimento expresso da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, "a", da CF) deveria conduzir logicamente à procedência dos embargos à execução, uma vez que a obrigação acessória não poderia subsistir quando o tributo principal é vedado por imunidade plena. Alega que tributar a INFRAERO, entidade delegatária de serviço público em regime de monopólio, ofende o princípio constitucional da imunidade recíproca. Outrossim, aduz omissão quanto à tese de que a obrigação instrumental, no caso de imunidade qualificada, perde sua finalidade de arrecadação ou fiscalização. Por fim, em caráter de matéria de ordem pública, pleiteia a manifestação deste Tribunal acerca das prerrogativas de Fazenda Pública, especificamente quanto à submissão das execuções ao regime de precatórios do art. 100 da Constituição Federal, colacionando precedentes do Supremo Tribunal Federal (RE 1476443 AgR e ADPF 616) (ID 344106584).

Com as contrarrazões, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

A embargante aponta a existência de contradição e omissão no v. acórdão combatido, sob o argumento de que o reconhecimento da imunidade tributária recíproca, disposta no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal seria incompatível com a manutenção da multa por descumprimento de obrigação acessória. Aduz, ainda, omissão quanto às prerrogativas de Fazenda Pública e à submissão ao regime de precatórios (art. 100 da CF).

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, não se verifica a contradição alegada. O julgado embargado fundamentou de forma clara e exauriente que a imunidade tributária relativa aos impostos não dispensa o ente beneficiário do cumprimento dos deveres instrumentais perante a administração tributária, dada a autonomia da obrigação acessória prevista no art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional.

Sobre o tema, constou expressamente no voto condutor:

"Neste sentido doutrina e jurisprudência posicionam-se no sentido de que a obrigação acessória é independente da obrigação tributária principal, de forma que não é excluída pela previsão da imunidade tributária recíproca" (ID 343745587).

Complementou, ainda, o acórdão ora guerreado:

"A obrigação acessória, como a prestação de informações à administração tributária, é independente da obrigação principal e não é excluída pela imunidade tributária, conforme doutrina e jurisprudência mencionadas." (ID 343745587).

Dessa forma, a manutenção da penalidade pecuniária decorrente do descumprimento de obrigação acessória guarda estrita coerência lógica com a fundamentação adotada, não havendo que se falar em vício de contradição, mas sim em aplicação do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 402 (RE 627.051).

No tocante à alegada omissão sobre as prerrogativas de Fazenda Pública e a submissão ao regime de precatórios (art. 100 da CF), observa-se que tal matéria não foi ventilada nas razões de apelação, tampouco foi objeto da sentença recorrida, o que configura indevida inovação recursal em sede de aclaratórios. Ademais, a definição do rito de pagamento (precatório ou RPV) é questão afeta à fase de execução/cumprimento de sentença, não possuindo o condão de afetar a liquidez ou a certeza do título executivo debatido nestes embargos à execução fiscal.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, no tocante ao prequestionamento, tanto o C. Superior Tribunal de Justiça, como o E. Supremo Tribunal Federal, dispensam a menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, bastando que o Tribunal expressamente se pronuncie sobre ela (REsp 286.040, DJ 30/6/2003; EDcl no AgRg no REsp 596.755, DJ 27/3/2006; EDcl no REsp 765.975, DJ 23/5/2006; RE 301.830, DJ 14/12/2001).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTONOMIA DA OBRIGAÇÃO INSTRUMENTAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, mas manteve a exigibilidade de multa aplicada em razão do descumprimento de obrigação acessória relacionada ao ISSQN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento da imunidade tributária recíproca impede a manutenção de multa por descumprimento de obrigação acessória; (ii) analisar se houve omissão do acórdão quanto às prerrogativas da Fazenda Pública e à submissão ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

4. Inexistência de contradição no reconhecimento da imunidade tributária recíproca (Art. 150, VI, "a", da CF) simultaneamente à manutenção da multa por descumprimento de obrigação acessória. A obrigação acessória é autônoma e independe da existência de obrigação tributária principal ou de gozo de imunidade, conforme dispõe o art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional e o entendimento firmado pelo STF no Tema 402 (RE 627.051).

5. A alegação de omissão quanto às prerrogativas de Fazenda Pública (Art. 100 da CF) configura indevida inovação recursal, visto que a matéria não foi objeto das razões de apelação. Ademais, a definição do rito de pagamento (precatório) é questão afeta à fase de execução e não interfere na higidez do título executivo fiscal.

6. O inconformismo da embargante com a fundamentação adotada revela nítido intuito de reforma do julgado por via inadequada. A via dos aclaratórios não é sede para reexame de provas ou modificação do entendimento jurídico manifestado pelo colegiado.

7. Para fins de prequestionamento, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a fundamentação sucinta e clara sobre a matéria posta em juízo supre a necessidade de menção literal a dispositivos legais e constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A imunidade tributária recíproca não afasta o cumprimento de obrigações acessórias nem impede a aplicação de multa pelo seu descumprimento.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

A alegação de matéria não suscitada anteriormente configura inovação recursal e não pode ser apreciada em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 100 e 150, VI, “a”. CPC, art. 1.022. CTN, art. 113, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 627.051 (Tema 402).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão